Tribunal: TJMT
Processo: 0002083-32.2008.8.11.0032
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002083-32.2008.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), AVELINA GONÇALVES FELIX (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2.

“O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, M.M. Ricardo Nicolino de Castro, nos autos da Execução Fiscal nº
0002083-32.2008.8.11.0032
movida contra a Apelada
AVELINA GONÇALVES FELIX
que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC e condenou a parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que
na hipótese de falecimento do devedor no curso da execução fiscal, após a regular inscrição em dívida ativa e ajuizamento da ação, a Lei de Execução Fiscal redireciona a cobrança do débito ao espolio e aos sucessores a qualquer título.

Ressalta que o art. 186, II, do CTN estabelece que a responsabilidade é do contribuinte ou qualquer outro responsável comunicar à Fazenda Pública Municipal qualquer alteração capaz de extinguir a obrigação tributária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada, com o devido redirecionamento do executivo fiscal para o espólio do executado.

Não houve contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu o feito em razão da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio, frente ao falecimento antes da citação.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Apelante
Município de Rosário Oeste
, em
30/12/2008
, ajuizou a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor do Apelado
AVELINA GONÇALVES FELIX
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais).

Em manifestação em - id. 10853956 -, Alex Patrick Odorizzi,
cessionário de direitos hereditários do espolio de Avelina Gonçalves Felix,
informou que houve o óbito da
de cujus
em 24/07/1991, conforme certidão de óbito apresentada.

Diante dessas informações,
como a execução foi proposta em 30/12/2008 e o executado faleceu em 24/07/1991
, ou seja, antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal, hipótese em que incabível o redirecionamento daquela ao espólio em razão da impossibilidade de substituição do polo passivo na CDA.

Nesse sentido, estabelece a Súmula 392 do STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Com efeito, em que pese o disposto no art. 131 do CTN sobre a possibilidade de a Fazenda Pública perseguir a satisfação de seus créditos em face dos sucessores do contribuinte, essa não afasta a obrigatoriedade da correta indicação do polo passivo da demanda.

A propósito, é também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. INVIÁVEL ALTERAÇÃO DO JULGADO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo. Precedentes: AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; REsp. 1.222.561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.5.2011.

(...)

3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NATAL desprovido (AgInt no REsp 1502628/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe de 9/3/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe de 13/10/2015).

Além disso, inaplicável o art. 110 do CPC, uma vez que o redirecionamento do executivo fiscal só ocorreria quando a morte ocorrer no curso da execução, após a citação válida.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O redirecionamento da EXECUÇÃO FISCAL contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua CITAÇÃO.

(N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONTRIBUINTE – FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O redirecionamento da EXECUÇÃO contra o espólio só é admitido quando o FALECIMENTO do contribuinte ocorrer depois de sua devida CITAÇÃO nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, o que não ocorreu no caso.

Recurso desprovido.

(N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Partindo dessas premissas, se não houve a citação válida da executada em razão de seu falecimento antes do próprio ajuizamento do feito, não há que se falar em redirecionamento ou sucessão processual, razão pela qual escorreita a sentença
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020